Tribunal: TCU
Processo: 005.854/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Ministério da Saúde em que foi computado tempo de atividade insalubre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria da Sra. Claudia Menezes Vitalino, emitido pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da interessada e determinar o registro do correspondente ato.